Tribunal: TJMT
Processo: 0015180-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015180-09.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JACKSON ARRUDA GOMES - CPF: 702.690.801-47 (APELADO), EDUARDO RODRIGO LEME - CPF: 033.639.429-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015180-09.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JACKSON ARRUDA GOMES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AUMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – ARGUMENTOS ACUSATÓRIOS INERENTES AO TIPO PENAL – DOSIMETRIA ACERTADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015180-09.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JACKSON ARRUDA GOMES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que condenou Jackson Arruda Gomes à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Em suas razões, aduz o apelante que o conjunto das circunstâncias judiciais não se patenteia favorável ao apelado, requerendo que sejam sopesadas de modo negativo a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime, recrudescendo a reprimenda basilar para patamar acima do mínimo legal.

Prequestiona, ao final, a matéria ora debatida.

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo Ministério Público, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015180-09.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Jackson Arruda Gomes,
a prática do crime de furto, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 20 de agosto de 2019, por volta das 13:05h, em uma loja comercial denominada Alves Distribuidora Tintas e Acessórios para Fazenda, localizada na Av. Dom Orlando Chaves, Bairro Manga, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JACKSON ARRUDA GOMES subtraiu, para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma) churrasqueira, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta à fl. 27, pertencente a empresa/vítima Alves Distribuidora Tintas e Acessórios para Fazenda, neste ato representada pelo proprietário Eduardo Rodrigo Leme, qualificado à fl. 08.

Ressai dos autos que, na data alhures, Policiais Militares estavam em rondas pelo Bairro Princesa do Sol, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande, ao que foram informados pelo motorista de ônibus da linha no 13176 Unipark – Cuiabá, que no interior teria 01 (um) indivíduo em fundada suspeita.

Ato contínuo, quando adentraram ao ônibus, foram abordados pela vítima Sr. Eduardo Rodrigo Leme, aduzindo que acompanharia o ônibus posto que o indivíduo identificado posteriormente como a pessoa do indigitado JACKSON ARRUDA GOMES teria cometido o delito de furto em seu estabelecimento comercial, possuindo imagens no circuito de filmagem”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado e, ao dosar a sua pena, assim fundamentou:

“A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade por ter o agente consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu reincidente.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) pela agravante da reincidência; resultando em um (01) ano e dois (02) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em doze (12) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2o, alínea c, e parágrafo único, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente”.

Destaque-se, inicialmente, que a irresignação ministerial se restringe apenas à primeira fase da individualização da pena, porquanto, a seu entender, devem ser sopesadas de maneira desfavoráveis
a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime,
recrudescendo, de corolário lógico, a reprimenda basilar imposta.

No entanto, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Promotor de Justiça atuante na instância singela, a meu sentir, apresenta-se escorreita a análise levada a efeito pelo magistrado sentenciante, não comportando nenhum tipo de reparo.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

Cezar Roberto Bitencourt, em sua consagrada obra Tratado de Direito Penal, discorre sobre o tema:

“A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de mediação da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos, etc.
Por isso, constitui rematado equívoco, frequentemente cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da pena, afirma-se que ‘o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia’
. Ora, essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento da pena, isto é, como característica negativa da conduta proibida, e, já deve ter sido objeto de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria chegado à condenação, onde a culpabilidade tem função limitadora da pena, e não fundamentadora”
(Tratado de Direito Penal, 23a edição. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 788)
.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência de ilicitude, é pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico do crime, não pertencendo ao rol de circunstâncias judiciais
, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto a culpabilidade, neste referenciada, diz respeito à reprovabilidade social, descabendo a exasperação da pena-base, genericamente, a tal título”
[STJ, HC 216.776/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 04/08/2014].

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

Quanto às
circunstâncias
e aos
motivos do crime
, o juízo
a quo
se limitou a afirmar que são desfavoráveis, sem apresentar qualquer motivação para o seu convencimento, tanto que sequer recrudesceu a pena basilar.

Ressalte-se ainda que o apelante, a despeito de sustentar que tais vetores foram considerados desfavoráveis na sentença, também não trouxe argumentos idôneos a justificar a negativação das referidas circunstâncias judiciais, de modo que elas devem permanecer como
neutras
.

Forte em tais razões, a sentença combatida encontra-se devidamente e acertadamente fundamentada, não evidenciando nenhum fato concreto a autorizar a exasperação da reprimenda basilar imposta, razão pela qual a manutenção do édito condenatório, e, sobretudo da pena fixada pelo juízo de origem, é medida de rigor.

Por fim,
“se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024